Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ACOMPANHAMENTO MÉDICO APÓS QUADRO DE DENGUE CONTRAÍDO PELA REQUERENTE. REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM REDE PARTICULAR. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos materiais e morais retrata que: a) a requerente foi acometida por um quadro de dengue em fevereiro de 2022 e iniciou o tratamento na Unidade Básica de Saúde 01 de Águas Claras; b) em março de 2022 foram solicitados exames complementares e de acompanhamento pelo médico responsável pelo seu tratamento; c) a requerente foi inserida na Central de Regulação com risco classificado como “Amarelo – urgência”; d) após quarenta e quatro dias da sua inscrição na fila de regulação, optou por realizar os exames em clínica particular e para isso desembolsou o valor de R$ 983,00; e) a omissão do poder público teria lhe causado, portanto, danos patrimoniais e extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica, a garantir o acesso da população aos tratamentos necessários para fazer frente à respectiva enfermidade (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II e art. 207, XXIV).

III. Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida. Tal dever estatal abrange, ainda, a realização dos exames solicitados pelo médico responsável pelo tratamento do paciente.

III. No caso concreto, não desponta a absoluta omissão estatal à prestação da necessária assistência à recorrente. Os documentos juntados não demonstram o agravamento do quadro da paciente ou a piora progressiva em razão da patologia de forma a desrespeitar a fila observada pela Central de Regulação. O documento de id 39760092 demonstra que a recorrente se encontrava inserida no Sistema de Regulação com a prioridade amarela. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida (Constituição Federal, art. 196), a inclusão de pacientes na lista de espera deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que também aguardam o atendimento, e quem, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.

IV. Ademais, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (id 39760103, p. 17 e seguintes), foi destacada uma Agente Comunitária de Saúde para visita domiciliar da requerente e maior detalhamento do quadro clínico apresentado, e por duas ocasiões esta não foi encontrada, o que impossibilitou o prosseguimento do atendimento e marcação de exames, apesar de permanecer inserida na fila. Ainda que seja dever do Estado assegurar tratamento de saúde, o ente federado não pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas com exames realizados na rede particular, uma vez que não existiu recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção da paciente pela sua realização.

V. Dentro desse quadro fático e processual, é de se concluir pela não configuração da omissão estatal à prestação do serviço de saúde para fins de fundamentação à pretendida condenação do Distrito Federal ao pagamento dos exames realizados na rede particular, bem como à condenação por danos morais, diante da ausência de prática de ilícito. Escorreita a sentença ora revista.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora concedida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).